Tribunal: STF
Processo: RE 1365680
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV – UNIDADE REAL DE VALOR. RECOMPOSIÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. Sustenta, em síntese, que “os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo não fazem jus à correção de 11,98%, pois trata-se de categoria não submetida à regra prevista no artigo 168 da Constituição da República, não se aplicando, portanto, a regra de conversão do artigo 22 da Lei n.° 8.880/94”. Afirma concedida revisão de vencimentos sem que exista lei estadual autorizando a majoração. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, “b”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que condenou o Estado a pagar as diferenças resultantes da aplicação da Lei nº 8.880/94 – conversão da URV (Unidade Real de Valor) –, aos vencimentos de servidor público estadual. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “Administrativo. Servidor público estadual. Revisão dos vencimentos de acordo com os critérios previstos na Lei Federal n° 8.880/94 (art. 22). índices da URV (Unidade Real de Valor). Perda salarial por conta da conversão tardia da remuneração de Cruzeiro Real para URV. O ponto nodal da controvérsia cinge-se em averiguar se o Estado do Rio de Janeiro aplicou os critérios previstos na Lei n° 8.880/94 para a conversão dos índices da URV nos vencimentos do autor. Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha se consolidando no sentido de julgar procedentes os pedidos de pagamento da diferença resultante da não aplicação do critério de conversão de cruzeiros reais em URV, como determinado pela mencionada Lei n° 8.880/94, o que é norma cogente aplicável aos servidores de todos os entes da Federação. Assim é que a referida Corte Superior uniformizou tal entendimento em sede de recurso repetitivo, através do julgamento do REsp n° 1.101.726/SP. Da leitura do aresto depreende-se que o referido reajuste é devido apenas aos servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês. Correta a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das diferenças que vierem a ser apuradas em liquidação de sentença, resultantes da aplicação do critério da Lei n° 8.880/94 na conversão da URV do valor dos seus vencimentos, considerando as datas dos efetivos pagamentos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art.1°-F, da Lei 9494/97, a contar da citação, até a data em que entrou em vigor a alteração legislativa de 2009, quando passará a reger a hipótese o índice da caderneta de poupança para todo o período posterior, e correção monetária a partir das datas dos pagamentos a menor. Pequena correção se faz, em reexame necessário, apenas quanto aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados consoante o que disposto no § 4° do art. 20 do CPC. Hipótese em que se tem como razoável e proporcional o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor esse rotineiramente definido nos casos como o em cotejo. Precedentes do TJERJ e STJ. Reforma parcial da sentença em reexame necessário.” 



    Submetido a juízo de retratação, considerado o tema 05 da repercussão geral, a Câmara julgadora manteve o acórdão:



    “Juízo de retratação. Administrativo. Servidor estadual. Conversão da moeda Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Sentença de procedência. Defasagem a ser apurada em liquidação de sentença. A orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o percentual de 11,98%, aplica-se tão somente aos servidores cujos pagamentos eram realizados antes do último dia do mês de referência. Recurso Extraordinário n° 561.836/RN e Recurso Especial n° 1.101.726/SP. O Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria aqui debatida, sujeito à sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, então vigente. Da análise do acórdão proferido conclui-se que se reconheceu a existência de direito ao recebimento da compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em Cruzeiros Reais. Estipulou-se, apenas um limite temporal a tal direito e fixou-se como termo 'ad quem' para o pagamento. A decisão unipessoal dessa relatoria, sucedido pelos acórdãos prolatados pelo colegiado, reconheceram ao servidor militar, de forma genérica, idêntico direito. Apenas se determinou o retomo do feito à primeira instância para possibilitar a análise do preenchimento dos requisitos para incorporação do percentual pleiteado, em especial quanto à data do efetivo pagamento dos proventos da parte autora. Tais dados possibilitariam melhor análise quanto à efetiva possibilidade de procedência do pedido no caso concreto. Assim, não se vislumbra divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido. Juízo de retratação negativo”. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV) (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561836, Relator(a): Luiz Fux, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 10.02.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 563667 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 07.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1020769 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.5.2020).



    Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1088575 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. [...] IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1005478 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.3.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. [...] 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968574 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora